Tribunal: TJES
Processo: 0001731-81.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001731-81.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGGYMARA OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
ANUL
ATÓRIA

DE ATO ADMINISTRATIVO
–
RESCISÃO DE CONTRATO
DE ESTÁGIO
–
PRERROGATIVA DO PODER CONCEDENTE
–

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE CONFIGURADAS

–
DISCRICIONARIEDADE
–
RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com os autos, o Promotor de Justiça Chefe da Comarca de Barra de São Francisco solicitou a rescisão do contrato de estágio da autora “por interesse e conveniência” da instituição”.

2.
Não há liame mínimo entre a rescisão do contrato de estágio da requerente e o evento ocorrido em frente a sede da Promotoria de Justiça de Barra de São Francisco.

3.
O contrato de estágio ostenta natureza precária, passível de encerramento discricionário pelo concedente, sem necessidade de nenhuma motivação, situação que ocorreu no caso concreto, não havendo nenhum traço de ilegalidade no ato.

4
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
REGGYMARA OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 77/78, proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da “ação indenizatória” que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porém suspendeu a exigibilidade das obrigações dado o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais juntadas às fls. 80/84, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
1
)
envolveu-se em uma confusão na tentativa de recuperar seu aparelho de telefone celular junto a terceira pessoa em frente ao seu local de estágio, o que foi determinante para a rescisão prematura de seu contrato; e que
2
)
“o grande impasse lançado no desafio de justiça a que se busca neste processo é que o Poder Judiciário observe que o motivo da rescisão prematura foi maquiada, sem motivação, e que gerou reflexamente consequências irreparáveis” (fl. 83).

Narra a autora, que durante seu período de estágio junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo envolveu-se em um entrevero na calçada em frente a instituição, na Comarca de Barra de São Francisco, quando tentava recuperar seu aparelho de telefone celular que estava injustamente em posse de terceira pessoa.

Alega que após a confusão, no mesmo dia, seu contrato de estágio foi rescindido sem qualquer motivação, o que lhe causou abalo moral, tendo em vista que foi tida como culpada pelo incidente.

O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que (fls. 77-verso):

[...] não há qualquer ilicitude que justifique a pretensão autoral, pois estão presentes todos os requisitos do ato administrativo para rescisão do termo de compromisso. Ademais, a presente ação busca discutir somente o mérito do ato praticado pelo poder concedente, hipótese que não cabe ao Poder Judiciário qualquer margem de decisão.

A despeito das razões ventiladas pela parte apelante, melhor razão não lhe assiste, porquanto também não identifico nenhuma ilegalidade no ato que solicitou a rescisão de seu contrato de estágio.

De acordo com o documento de fl. 28, o Promotor de Justiça Chefe da Comarca de Barra de São Francisco solicitou a rescisão do contrato de estágio da autora “por interesse e conveniência” da instituição”.

Releva notar que não há liame mínimo entre a rescisão do contrato de estágio da requerente e o evento ocorrido em frente a sede da Promotoria de Justiça de Barra de São Francisco.

O contrato de estágio ostenta natureza precária, passível de encerramento discricionário pelo concedente, sem necessidade de nenhuma motivação, situação que ocorreu no caso concreto, não havendo nenhum traço de ilegalidade no ato. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE ESTÁGIO ESTUDANTIL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI Nº 11.788/2008) E PREVISÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE O ATO TENHA MOTIVAÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O contrato de estágio estudantil pode ser rescindido de forma unilateral e desmotivada, a qualquer tempo, conforme previsto na Lei nº 11.788/2008 e no contrato firmado entre as partes, mesmo porque este é um ato discricionário e que visa atender a interesse público. Em que pese a apelante ter afirmado que a rescisão do contrato de estágio estudantil foi em razão de perseguição política, não trouxe qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe competia na forma expressa no artigo 373, I, do CPC/2015, sendo presumida a legalidade e legitimidade do ato administrativo. (TJMS; AC 0800398-86.2016.8.12.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 20/07/2021; Pág. 94)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a respeitável sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão da cobrança considerando que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.